Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Denise Gomes Cidade e outros requerem, em petição constante do ID 21432966 “a retirada do processo da pauta da sessão virtual, transladando-a para sessão presencial por videoconferência, conforme previsão do art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR n.o 1.029/2018”. Assim prevê a norma referida: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: ... IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. Do que se afere, expressamente referido o inciso IV, pretendem os agravantes também realizar sustentação oral das razões do recurso de agravo interno interposto. É certo que a Portaria GPR no 1.029/2018, em seu artigo 4o, inciso IV, prevê a exclusão da sessão virtual de julgamento dos processos “que tiverem pedido de sustentação oral”. À toda evidência, porém, a sustentação oral somente terá lugar quando possível pela legislação vigente. O artigo 937 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. § 1o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984 , no que couber. § 2o O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. § 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga. § 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” (grifou-se). Assim, o § 3o da norma estipula que, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação de competência originária do tribunal, proferida decisão do relator que extinga o respectivo processo, caberá sustentação oral no agravo contra ela interposto. Sucede que, no caso, esta relatoria não proferiu decisão extintiva do mandado de segurança de competência originária do tribunal. O mandado de segurança coletivo foi definitivamente julgado, constituído título executivo pela decisão monocrática da lavra da Ministra Eliana Calmon, confirmada por decisão colegiada da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (ID 17576259): “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, RECONSIDERANDO DECISÃO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS – TETO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE A CADA UM DOS CARGOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente. Precedentes. 2. Vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 15/05/2013). Intentaram, então, os requerentes, médicos associados, substituídos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, impetrante do mandado de segurança coletivo, “cumprimento da obrigação de pagar quantia certa” contra o Distrito Federal, “com fulcro no art. 534 c/c 113, § 1o, ambos do CPC e em atenção ao título executivo formado no processo”. Indeferi, na sequência, a inicial do cumprimento de sentença requerido: “...Os próprios exequentes, médicos associados, substituídos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, impetrante do mandado de segurança coletivo, informam no “parecer de cálculos” (ID 17575142) que foram considerados os descontos mensais do excedente ao teto, desde a impetração da segurança em julho de 2009, até, como se infere, 04/2014, mês em que, em muitos casos, houve “devolução administrativa”. Ao que então se tem, o Distrito Federal está cumprindo a sentença mandamental, de que já tomou ciência, desnecessária nova intimação da ordem. Quanto à restituição dos valores retidos anteriormente ao cumprimento da sentença, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau contra quem de direito. Pelo exposto, inexistindo sentença a ser cumprida, e com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, indefiro a petição inicial de cumprimento de sentença. Sem honorários. Custas pelos requerentes. I. Brasília, 13 de julho de 2020”. Seguiram-se embargos de declaração interpostos pelos requerentes, a que neguei provimento. E, por fim, interpuseram eles o presente agravo interno. Como se vê, o agravo interno não é contra decisão indeferitória/extintória do mandado de segurança. A decisão indeferiu o requerido “cumprimento de sentença” contra o Distrito Federal, ao fundamento da inexistência de título executivo. A exceção ao não cabimento de sustentação oral – regra no agravo interno – pertine à extinção do mandado de segurança por decisão monocrática do relator. Não é o caso, como já examinado. E, tratando-se de norma de exceção, não cabe interpretação extensiva para pretender-se sustentação oral na extinção, não do mandado de segurança, mas do “cumprimento de sentença”. A própria Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009), no seu artigo 16 e parágrafo único, somente prevê sustentação oral, nos casos de competência originária, “na sessão de julgamento do mérito ou do pedido liminar”. Não há previsão de defesa oral em agravo interno interposto de decisão em que se indefere cumprimento de sentença proferida no mandado de segurança. Pelo exposto, indefiro a pretendida sustentação oral. Em face do requerimento também com base no inciso V da Portaria GPR no 1.029/2018, inclua-se o julgamento em sessão presencial por videoconferência, mas, repita-se, sem sustentação oral. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator